Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-72.2024.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de alimentos, que julgou parcialmente procedente o pedido para fixar pensão alimentícia em favor da filha no valor de 50% do salário mínimo. O apelante pleiteia a reforma da sentença para reduzir o valor dos alimentos para R$ 450,00 mensais. Alega que exerce atividade informal, sem renda fixa, e que o montante estabelecido é desproporcional à sua capacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor dos alimentos, fixado em 50% do salário mínimo, atende ao binômio necessidade-possibilidade e à proporcionalidade do dever de sustento de ambos os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos observa as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil. O dever de sustento compete a ambos os genitores, na proporção de seus recursos, nos termos dos arts. 1.566, IV, e 1.703 do Código Civil.
4. As necessidades da alimentanda, adolescente com 13 anos, são presumidas. A capacidade financeira do alimentante é demonstrada pela movimentação bancária mensal superior a R$ 9.000,00 e pela propriedade de quatro veículos. O apelante não comprovou que possui despesas extraordinárias com sua atividade profissional. A guardiã da menor possui baixa renda e contribui para o sustento da alimentanda também com a dedicação de tempo e cuidados diários.
5. O valor fixado na sentença é compatível com a capacidade financeira do genitor e não se mostra excessivo, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Teses de julgamento: 1. A fixação de alimentos deve considerar o binômio necessidade-possibilidade; 2. A contribuição da guardiã para o sustento da prole não se resume ao auxílio material, abrangendo também o tempo e o cuidado despendidos no cotidiano, fator que deve ser ponderado na divisão de responsabilidades.
Dispositivos relevantes citados: CC: arts. 1.566, IV; 1.694, § 1o; 1.695; 1.703. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. (ad)